Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722518-68.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carla Vitória Miranda de Sousa Agravado(s) Elizângela Almeida de Miranda Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Vitória Miranda de Sousa contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 157914657 do processo de referência) que, na ação de exclusão de herdeiro por indignidade movida pela ora agravante em desfavor de Elizângela Almeida de Miranda, processo n. 0706643-02.2021.8.07.000, suspendeu o processo por seis meses, nos seguintes termos: Conforme a certidão de ID. 157422728, vê-se que ainda não houve o trânsito em julgado do recurso interposto pela Defesa da acusada ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA nos autos no 0001843-80.2018.8.07.0007. Pontua-se, como apontado na decisão de ID. 156845692, que o trânsito em julgado do processo de n.o 0001843-80.2018.8.07.0007 é requisito essencial para reconhecimento da perda do direito à pensão por morte pelo órgão administrativo pagador. Dessa forma, como o presente feito depende do julgamento de outra causa, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do inciso V, alínea “a”, do art. 313 do CPC, este processo. Cumpra-se. Intimem-se. Irresignada, a autora apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 47602620), informa se tratar, na origem, de ação de exclusão de herdeiro por indignidade movida em desfavor da ré, ora recorrida, condenada pelo homicídio de Valdeci Carlos Sousa, seu ex-companheiro e genitor da autora/agravante. Informa ter o Tribunal de Juri imposto à agravada condenação à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Menciona sentença juntada ao Id 91349536 do processo de referência. Noticia ter proposto a demanda na origem para ver declarado em seu favor o direito à cota-parte da pensão reservada à recorrida. Diz que “esta cota parte da pensão havia sido determinado e oficiado ao Chefe do setor de pagamento do Tribunal Superior do Trabalho, para que procedesse o imediato depósito da parcela de 50% da pensão provisória de Valdeci de Carlos de Sousa (de cujus), destinada à Agravada em conta judicial vinculada a estes autos e Juízo até o julgamento desta ação”. Afirma ter o Tribunal Superior do Trabalho depositado em juízo os valores correspondentes à cota-parte da pensão que postula. Informa ter a sentença confirmado a tutela de urgência e julgado procedente o pedido “a fim de DECLARAR a indignidade de ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA em relação ao patrimônio do falecido Sr. Valdeci Carlos de Sousa, com fundamento no art. 1.814, inciso I, do Código Civil” (Id 133838096 do processo de referência). Menciona já ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença (Id 141785084 do processo de referência). Insurge-se contra a decisão que suspendeu o recurso até o trânsito em julgado da ação criminal que condenou a agravada. Requer a reforma da decisão agravada “tendo em vista as dificuldades que Agravante tem passado desde o homicídio do seu genitor e a suspensão da cota parte adquirida por ela”. Brada ter sido descumprida a tutela antecipada. Diz cabível o manejo de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Pontua haver grave lesão pelo atraso no cumprimento do julgado, “uma vez que a Agravante vem sofrendo consequências irreparáveis, tendo em vista que perdeu seu genitor em virtude da ação da Agravada, quando morava e dependia de ambos para sobreviver”. Almeja “amortizar consequências do delito trazidos a Agravante, uma vez que ela se vislumbra em uma situação dificilmente reparatória financeiramente somadas aos danos psicológicos causadas por sua genitora (Agravada)”. Pontua que “a herdeira indigna (Agravada) não poderia ser beneficiada da própria torpeza, tão pouco seu crime e suas consequências podem ser transferidos a sua prole (Agravante), uma vez que ela se encontra desamparada por tamanha mudança em sua rotina desde o fato”. Afirma ter aplicação ao caso concreto o art. 1.814, I, do Código Civil, e o art. 220 da Lei no. 8.112/1990. Pugna pelo provimento do recurso, “com a liberação dos valores depositados em juízo, pois do contrário, a parte agravante será ainda mais prejudicada”. Sustenta ser viável a transferência da pensão para outros herdeiros independentemente do desfecho da ação criminal. Aduz que “a lei não alcança os herdeiros do excluído da sucessão, pois permite a transferência imediata da herança aos descendentes do indigno, que assim acabaria sendo beneficiado por via indireta”. Cita o caso de Suzane von Richthofen. Rememora o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Cita trechos da sentença e do acórdão relativos ao ilícito praticado pela agravada. Requer a liberação dos valores com a expedição de alvará em favor de seu patrono. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Perante o exposto, e mais pelas razões que esse Egrégio Tribunal entender acerca do tema, requer o recebimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, com escopo de reformar a r. decisão interlocutória, reconhecendo que os valores depositados em juízo a quo devem ser depositados em conta vinculada ao patrono da agravante, sendo presumido ao dano acatado pela recorrida. Preparo não recolhido porque beneficiária a agravante da gratuidade de justiça (Id 104012210 do processo de referência). O recurso foi admito (Id 47716386) sem apreciação de tutelar liminar recursal porque não postulada. Em petição de Id 47881100 requer a agravante “a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, com a liberação dos valores depositados no Douto Juízo de primeiro grau, reconhecendo que os valores depositados em juízo a quo devem ser depositados em conta vinculada ao patrono da agravante com urgência, sendo presumido ao dano acatado pela Agravada”. É o relatório. Passo ao exame do requerimento de tutela liminar deduzido pela agravante. Realizado determinado ato processual, porque exercida a faculdade de praticá-lo, ocorre a chamada preclusão consumativa, a qual, como o próprio nome sugere, indica sua consumação. Consumado determinado ato processual é defeso renová-lo, ainda o que seja para complementação, mesmo que não exaurido o prazo dentro do qual poderia a parte realizá-lo. Calha, no ponto, o seguinte escólio doutrinário: Realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido. (ARAGÃO, Moniz de. Preclusão (processo civil), n. 23.3 p. 180 apud ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013) No campo da jurisprudência, trago à baila os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido. (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Com a interposição do recurso - no caso, oposição dos Embargos de Declaração -, ocorre a preclusão consumativa, não podendo a parte repetir o ato ou complementar as razões, ainda que remanesça prazo recursal. 3. Inexistindo conflito entre as premissas do acórdão, por meio do qual foi confirmada a sentença, não fica configurada a contradição. 4. Não há omissão acerca da amplitude dos pedidos formulados na ação continente em relação à ação contida, se, no voto condutor do acórdão, foram até mesmo transcritos os pedidos formulados nas respectivas ações. 5. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1194026, 00106305320178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Dito isso, tem-se que, no caso concreto, a parte praticou ato certo e determinado na oportunidade a ela concedida para realizá-lo. Em o fazendo, exauriu o direito de praticá-lo. Consumado foi o direito de recorrer no primeiro momento em que manejou agravo de instrumento ao apresentar a peça vestibular recursal onde deduziu as razões de sua insurgência (Id 47602620). É-lhe defeso repetir a ação já praticada. Não pode repetir o recurso que já interpôs ao intento de aditá-lo por ter deixado de nele deduzir pretensão que deveria constar da peça vestibular recursal, mas que ali não foi oportunamente deduzida. Nem se diga que possa a parte se socorrer da regra posta no parágrafo único do art. 932 do CPC, a qual diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, v. g., ausência de procuração ou de preparo, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Isso porque a falha em que incorreu a agravante, sendo relativa à ausência de fundamentação e postulação, de modo algum pode, nos termos da legislação processual civil em vigor, ser classificada como vicio formal. A título de ilustração colaciono julgado do e. STJ: [...] ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE [...] 6. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.056.641/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) – grifo nosso Desse modo, nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 47881100. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora